Tribunal: TJDFT
Processo: 0732172-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No: 0732172-50.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: WILLIAN JHONATAN SILVA VASCONCELOS PACIENTE: DOUGLAS ROCHA UMBELINO DA SILVA RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Willian Jhonatan Silva Vasconcelos, OAB-DF 58.416, em favor de DOUGLAS ROCHA UMBELINO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Planaltina – DF, por decisão de recebimento de denúncia contra o paciente, que lhe imputa a autoria de conduta descrita no Art. 157, §2o, inciso II, §2o-A, inciso I, do Código Penal. Alega, em síntese, constrangimento ilegal por bis in idem da imputação criminal formulada na APORd 0701646-22.2020.08.07.005, uma vez que o paciente já foi processado e condenado pelos mesmos fatos em ação penal anterior, autos físicos no 2018.05.1.002783-7, que tramitou perante o mesmo Juízo, com sentença condenatória confirmada no v. acórdão de apelação no 1198898, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, e trânsito em julgado certificado em 30/10/2019. Sustenta, então, que a manutenção de sua prisão preventiva é ilegal, requerendo a concessão liminar de liberdade provisória mediante expedição de alvará de soltura. O feito foi distribuído por sorteio, sem sugestão de prevenção, conforme certidão de ID 29734002. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. A jurisprudência, porém, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, mostra-se inviável a apreciação da tutela de urgência requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documentos essenciais para seu exame, como as denúncias da primeira ação penal e de sua correspondente, considerada dúplice, bem como dos respectivos inquéritos policiais que lhes deram suporte. Além disso, o impetrante não comprovou a que título o acusado encontra-se preso, já que na apontada ação penal dúplice, APORd no 0701646-22.2020.08.07.005, 2a Vara Criminal de Planaltina, responde em liberdade, conforme informação constante do andamento processual do feito, disponível para consulta pública. Por fim, mas não menos importante, também não esclareceu em sua petição inicial se a questão foi submetida a decisão do Juízo Impetrado, o que, não tendo ocorrido, impediria sua apreciação per saltum pelo Tribunal, sob pena de inegável e desnecessária supressão de instância. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando se trata de advogado constituído, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF, secundada pela 3a Turma Criminal do TJDFT. Registre-se, por oportuno, que a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus não se trata de mero juízo de conveniência desse Relator, mas sim de tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, que prevê expressamente no art. 654, § 2o, do CPP a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da grave deficiência de instrução apontada, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Fica facultado ao advogado impetrante a complementação da instrução até o julgamento de mérito do writ. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado